Tribunal: STF
Processo: Rcl 91160
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade de decisões proferidas sob a sistemática de repercussão geral. ARE 748.371/MT e RE 956.302/GO. Temas 660 e 895. Ausência de teratologia. Inviabilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região — TRF3 aplicou os Temas 660 e 895 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra a decisão que condenou o acusado pela prática do delito previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o TRF3 aplicou adequadamente os Temas 660 e 895 da Repercussão Geral.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta que a alegação de afronta à presunção de inocência caracteriza hipótese de ofensa meramente indireta ou reflexa à Constituição quando o julgamento da causa pressupõe a interpretação da legislação infraconstitucional, como também afirma não caber recurso extraordinário para simples reexame da prova e das circunstâncias do caso concreto.

    4. O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.

    5. Para chegar-se a entendimento diverso, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.